Tribunal: STF
Processo: RE 79159
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSA DE JUROS DE MUTUO CONTRATO NO
EXTERIOR.1.NO SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL DO BRASIL IMPERA O
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO TRIBUTO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.19,7,
ART.153, PAR.29), QUE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL REGULOU NO
ART.97, I , II, III E PAR.,ESTABELECENDO A RESERVA DE LEI PARA
INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE IMPOSTOS, OU ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR E
BASE DE CALCULO.2. O AR.108, PAR.ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
VEDA A INTERPRETAÇÃO ANALOGICA PARA JUSTIFICAR EXIGÊNCIA DE IMPOSTO
NÃO INSTITUIDO EM LEI.3. O ART.11, DO DECRETO-LEI 401/68 REFERE-SE
EXCLUSIVAMENTE A TRIBUTAÇÃO DA REMESSA DE JUROS DECORRENTES DE VENDA
DE BENS A PRAZO PELO FABRICANTE NO EXTERIOR, EM VERDADE, MAS A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TAMBÉM PREDOMINA NO
SENTIDO DE QUE O IMPOSTO DE RENDA SE APLICA A REMESSA DE JUROS
VINCULADOS A MUTUO.(RE.N 19792 - A.T., PLENO,DE 22. 8.74).